Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1007562-65.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DAVI FERREIRA DE PAULA
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
PACIENTE: CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS
Vistos em plantão, às 11h10min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DAVI FERREIRA DE PAULA, em favor de CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Narra o impetrante que no dia 23/03/2020 completou 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias que o paciente foi preso, juntamente com outros denunciados, pela prática, em tese, dos delitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Aduz que, finda a instrução processual, inclusive com a apresentação das alegações finais pelo representante do Ministério Público Estadual e pela defesa, o feito foi remetido em carga para a Defensoria Pública Criminal (em 17/03/2020), onde permanecerá até 20/04/2020, conforme Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de março de 2020, por conta da pandemia do Coronavírus.
Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, haja vista que, no seu entender, os prazos para a formação da culpa variam de 85 (oitenta e cinco) a 205 (duzentos e cinco dias), e o paciente está segregado em período muito superior.
Afiança que mesmo em uma eventual condenação, em pena abstrata de 03 (três) anos, na tipificação prevista no artigo 35 da Lei de Drogas, o paciente tem o direito à progressão de regime de 1/6 (um sexto) da pena, e a sua prisão já ultrapassa 15 (quinze) meses.
Diante desse contexto, considerando ainda a suspensão dos prazos por conta do COVID-19, aliada a possibilidade de propagação da doença no sistema carcerário, entende haver constrangimento ilegal, em razão de suposto excesso de prazo.
Ao final, requereu a concessão de liminar no writ, para fins de determinar a soltura do paciente, mediante a substituição por medidas cautelares.
É relato necessário.
Decido.
Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa na persecução penal, estando o paciente preso preventivamente desde 12 de dezembro de 2018.
Pois bem. O excesso de prazo para a formação da culpa a ensejar constrangimento ilegal não se trata de regra absoluta, fazendo-se necessária a aferição de circunstâncias fáticos-jurídicas do caso concreto.
Nessa esteira, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, consoante informações obtidas no writ e dos documentos que acompanham a impetração, verifica-se que a instrução criminal se encontra encerrada, estando os autos conclusos para sentença, circunstância que evidencia a inexistência de constrangimento ilegal, nos termos do entendimento consolidado no enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, in verbis:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."
Nesse sentido, cito precedentes do STJ:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] V – in casu, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se, por ora, superada, tendo em vista que a instrução criminal foi encerrada, e o feito encontra-se concluso para sentença após a apresentação de alegações finais, atraindo a incidência do enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Precedentes. Habeas corpus não conhecido.” (HC 539.624/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 4. Na espécie, muito embora o insurgente esteja preso desde 26/4/2018, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (o que foi confirmado após consulta à página eletrônica do TJRJ), a defesa já ofertou alegações finais e o feito está concluso para a prolação de sentença, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ. 5. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem para que dê prioridade ao julgamento do paciente.” (HC 531.706/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)
Portanto, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão do encerramento da instrução criminal e formação da culpa na persecutio criminis.
No que tange aos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a sua substituição por medidas cautelares, delineado o contexto fático, observa-se que a custódia do paciente encontra-se bem fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.
Consoante orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4a ed., São Paulo: Atlas, 2012).
Na hipótese em análise, verifica-se que após investigações policiais realizadas, inclusive com interceptações telefônicas legalmente autorizadas, verificou-se que o ora paciente integra associação criminosa complexa, permanente e estruturada com hierarquia e divisão de tarefas voltada para o tráfico ilícito de drogas na região.
Essas particularidades bem evidenciam a maior periculosidade do paciente, mostrando que a ordem de prisão em seu desfavor é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
Assim, evidente a imprescindibilidade da mantença da medida de exceção, pois, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.o 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CARMEM LÚCIA, DJe de 20/02/2009).
Logo, concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente.
Nessa linha, consoante vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as peculiaridades do caso, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (RHC 105.393/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).
Assim, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra constrangimento ilegal passível de ser reparado, ainda que de ofício, por este Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista